Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo), interposto por WALTER CARVALHO SANTANA (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 181472791, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0016410-42.2015.8.07.0001, proposta por GIOVANNI CARLOS TIVERON JUNIOR. Por meio da petição de ID 56147160, o agravante requer a desistência do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante/exequente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento após informar que a ocorrência de composição entre as partes acerca do direito ora vindicado. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido do agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, o qual advoga em causa própria, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se.